Tribunal: TJMT
Processo: 1006685-57.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
EMBARGANTE: ELIAS LUIZ DA SILVA
EMBARGADO: ELISANE DE MELO BERNARDES COSTA
EMBARGADO: VANDELÍCIO PEREIRA DA SILVA
TERCEIRO INTERESSADO: NEWTON BARBOSA FRAGA
TERCEIRO INTERESSADO: ADELINO DE TAL E OUTROS
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração posto por ELIAS LUIZ DA SILVA contra a decisão monocrática de ID. n. 124674166 que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal em Recurso de Agravo de Instrumento, contra a decisão proferida na Embargos de Terceiro n. 1000530-48.2022.8.11.0029, a qual indeferiu a concessão da tutela de urgência que visa suspender a ordem de reintegração de posse concedida em favor de ELISANE DE MELO BERNARDES COSTA nos autos da Ação de Reintegração de posse n. 1000035-72.2020.8.11.0029 movida em desfavor de VANDELÍCIO PEREIRA DA SILVA.
Sustenta o embargante que a decisão monocrática embargada seria omissa quanto a análise da integralidade dos documentos acostados, que demonstrariam de forma inequívoca o exercício de posse pelo embargante desde o fim de 2019, inclusive por meio de imagens que comprovam a edificação de diversas e vultosas benfeitorias, o que deve, portanto, afastar o entendimento firmado em sede de cognição sumária, que culminou com a citada ordem.
Alega que ao tempo do deferimento da liminar possessória em favor da embargada ELISANE DE MELO BERNARDES COSTA não se levou em conta as provas que o embargante trouxe nos embargos de terceiro, os quais comprovariam o legítimo exercício de posse, e cuja análise é indispensável à prolação da decisão.
Assevera que ao ser imitido na posse da fazenda, o embargante encontrou um imóvel sem qualquer manutenção ou mesmo benfeitorias, o que, inclusive, teria sido reconhecido pela Sra ELISANE, tanto na inicial da ação de reintegração/manutenção, como na liminar recursal autuada sob o n. 1009252-95.2021.8.11.0000.
Aduz que a decisão também foi omissa quanto ao depósito no valor de R$79.324,70 realizados na conta de VANDELÍCIO PEREIRA DA SILVA, para que este pudesse quitar por sua dívida relativa ao imóvel e que confirmou o contrato de permuta firmado entre VANDELÍCIO e o agravante.
Argumenta que o decisum foi ainda omisso quanto aos riscos apontados pelo recorrente, que não se limitam à possibilidade de alienação do imóvel, mas estendem-se aos danos patrimoniais em razão da interrupção da atividade econômica que o agravante exerce na fazenda.
Afirma, no mais, que a decisão monocrática embargada deixou de se manifestar acerca da decisão colegiada proferida pelo STF nos autos da ADPF n. 828 de 06.04.2022 que confirmou a liminar concedida pelo E. Min. Luís Roberto Barroso, para prorrogar até o dia 30.06.2022 a vigência da Lei n. 14.216/2021, que suspendeu despejos e desocupações durante a crise sanitária de COVID-19, mantendo-se, ainda, a extensão erga omnes dos efeitos da norma aos imóveis rurais.
Com tais argumentos, pugna pelo reconhecimento das omissões apontadas, a fim de que seja suspensa a ordem de reintegração de posse concedida em favor da embargada ELISANE DE MELO, ora embargada, nos autos da Ação de Reintegração de posse n. 1000035-72.2020.8.11.0029.
É o relato.
Decido.
Conforme cediço, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
No caso dos autos, por ocasião da apreciação da liminar recursal, entendeu esta relatora que a sustação da reintegração de posse determinada nos autos da Apelação n. 1000035-72.2020.8.11.0029 interposta por ELISANE DE MELO BERNARDES COSTA não poderia se dar por uma decisão unipessoal porque decorrente de uma decisão colegiada.
A propósito, mesmo que o acórdão proferido na mencionada apelação não tenha examinado o mérito das ações conexas, na quadra em que proferida a decisão ora embargada o exame monocrático da Relatora é provisório e de cognição rasa, não sendo o momento oportuno para uma incursão vertical no conteúdo e legitimidade da prova invocada, mesmo porque a condição de terceiro sustentada pelo adquirente agravante ainda haverá de ser analisada à luz dos §§1o e 3o do art.109 do CPC/15.
Afinal, conquanto o reconhecimento da firma inserta no instrumento contratual de permuta de ID. n. 124159593 - Pág. 27/31 demonstre que a possível aquisição do imóvel pelo ora embargado se deu em 19.11.2019, certo é que nessa data o bem já era litigioso, haja vista que a Ação Declaratória de Resilição de Contratual n. 1000731-45.2019.8.11.0029 foi movida pelo permutante adverso, quem seja, o Sr. VANDELÍCIO PEREIRA DA SILVA, em 24.07.2019.
Além disso, conquanto não se negue que o embargante esteja na posse imediata do imóvel nos últimos tempos, paira ainda uma dúvida acerca da natureza e do tempo dessa posse.
Afinal, despeito de o instrumento de permuta datar de novembro de 2019, os documentos capazes de demonstrar o exercício efetivo de tal posse são recentes. Note-se, por exemplo, que (i) o registro do pacto de permuta na matrícula do imóvel se deu apenas em 21.01.2022 (ID. n. 124159593 - Pág. 37), (ii) a Guia de Trânsito Animal (GTA) de ID. n. 124159593 - Pág. 40 data de fevereiro de 2022, (iii) o Recibo de Inscrição CAR – MT da Fazenda Chico Mineiro perante a SEMA/MT se deu apenas em 04.03.2022 (ID. n. 124159593 - Pág. 95/96); (iv) a Guia de ITBI de ID. n. 124159593 - Pág. 98 foi emitida apenas em 14.05.2021; e (v) a fatura de energia elétrica do imóvel apresentada no ID. n. 124159593 - Pág. 25, em nome do embargante, refere-se ao consumo do mês de janeiro de 2022.
No entanto, imperioso reconhecer que a decisão restou de fato omissa no que diz respeito à decisão plenária do STF nos autos da ADPF n. 828 que, por maioria, ratificou a medida cautelar incidental parcialmente deferida pelo Ministro Relator para prorrogar para 30.06.2022 a suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei n. 14.216/2021, estendendo-a, provisoriamente, às ocupações rurais.
Nesse viés, o Pleno do Supremo Tribunal Federal manteve “a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos”, concedendo, ainda, “parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei no 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022.”
Vale frisar que, segundo o inciso I do §1o do art.2o da Lei n. 14.216/2022, aplicável a suspensão, dentre outras, à execução de decisão liminar em ações de natureza possessória e petitória, inclusive mandado pendente de cumprimento. Senão vejamos:
“Art. 2o Ficam suspensos até 31 de dezembro de 2021 os efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término, que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar.
§ 1o Para fins do disposto neste artigo, aplica-se a suspensão nos seguintes casos, entre outros:
I – execução de decisão liminar e de sentença em ações de natureza possessória e petitória, inclusive mandado pendente de cumprimento;”
E de acordo com o §2o do mencionado artigo, no caso de a decisão que consubstancie uma ordem de desocupação forçada tenha sido proferida após a decretação do Estado de Calamidade Pública pelo Decreto Legislativo n. 6/2020, em 20.03.2020, o comando judicial em questão somente poderia ser efetivado 1 (um) ano após o seu término de tal estado pandêmico.
“Art.2o. omissis
[...]
§ 2o As medidas decorrentes de atos ou decisões proferidos em data anterior à vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020, não serão efetivadas até 1 (um) ano após o seu término.”
No caso, o aresto que deu provimento ao apelo de ELISANE DE MELO BERNARDES COSTA contra a sentença que havia extinto a Ação de Reintegração de Posse n. 1000035-72.2020.8.11.0029, para determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento acabou revigorando a eficácia da liminar reintegratória que havia sido deferida pelo juízo singular em 29.01.2020, ou seja, antes da decretação do Estado de Calamidade Pública.
Com isso, nos termos do §2o do art.2o da Lei n. 14.216/2022, combinado com a medida cautelar parcialmente deferida na ADPF n. 828, a liminar de reintegração de posse somente poderia ser cumprida depois do dia 30.06.2022.
Sendo assim, conquanto a finalidade precípua dos autores da mencionada Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental fosse, de início, a proteção de indivíduos em situação de vulnerabilidade social e que, sem a proteção pleiteada, ficariam ao relento, certo é que não há na parte dispositiva da decisão pretoriana critérios objetivos capazes de excluir o embargante dos efeitos do beneplácito em questão. Vejamos:
“[...]
III. CONCLUSÃO
17. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de medida cautelar incidental, nos seguintes termos:
(i) Mantenho a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei no 14.216/2021, até o prazo de 30 de junho de 2022;
(ii) Faço apelo ao legislador, a fim de que delibere sobre meios que possam minimizar os impactos habitacionais e humanitários eventualmente decorrentes de reintegrações de posse após esgotado o prazo de prorrogação concedido;
(iii) Concedo parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei no 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022.”
Com isso, acolho em parte os embargos de declaração para reconhecer omissão acerca de decisão cautelar proferida na ADPF e, por consequência, concedo efeitos infringentes aos aclaratórios para suspender o cumprimento da liminar reintegratória deferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1000035-72.2020.8.11.0029 até o dia 30.06.2022.
No mais, e em atenção até mesmo ao que dispõe o §3o do art.2o da Lei n. 14.216/2021, encaminho os presentes autos ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos deste Tribunal ante a possibilidade de autocomposição.
Se infrutífera a composição, à conclusão para a apreciação do Agravo de Instrumento.
Intimem-se. Cumpra-se com urgência.
Cuiabá, 27 de maio de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora